Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721795-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL NUNES DE SOUSA AMARAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natanael Nunes de Sousa Amaral contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito. O agravante afirma a demonstração da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Explica que apesar de não ter sido formalmente incluído um pedido de declaração de nulidade ou inexistência de débito, a ação principal trata-se de uma obrigação de fazer, que por sua própria natureza, abarca a questão da nulidade e inexistência do débito. Argumenta que a inscrição do seu nome é posterior a 2022 e que a manutenção da inscrição justifica o perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para que a tutela de urgência seja concedida. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em retirada do nome do agravante do cadastro de proteção ao crédito. Extrai-se dos autos que o agravante propôs ação com pedido de reparação por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Requereu tutela de urgência consistente em determinar a retirada de seu nome do referido cadastro. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência ao entender que o pedido de mérito não é compatível com o requerimento formulado. A tutela provisória de urgência visa mitigar os efeitos do tempo no processo conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requerimento de tutela de urgência deve ser compatível com a pretensão final buscada no processo. A análise perfunctória dos autos indica que a pretensão final do agravante é incompatível com o requerimento de tutela de urgência. O pedido de mérito do agravante é de reparação por danos morais. A ausência de pedido de declaração de inexistência ou nulidade do débito impede o deferimento do requerimento de tutela de urgência formulado pois não há como antecipar uma tutela que não poderá ser confirmada. A exclusão do nome do devedor do cadastro de restrição ao crédito depende do reconhecimento de inexistência ou nulidade do débito, o que não foi objeto do pedido principal do agravante. O art. 141 do Código de Processo Civil prevê que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 492 do Código de Processo Civil dispõe que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O Juiz deve proferir decisões nos limites dos pedidos e não pode conhecer de questões não suscitadas pelas partes em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da congruência. A adstrição dos atos decisórios aos pedidos formulados pelas partes é medida impositiva decorrente do direito constitucional e processual civil vigente. É certo que o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil preceitua que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. O dispositivo legal mencionado não permite que eventual omissão do autor seja suprida por meio de grande esforço interpretativo feito pelo julgador. Os fatos apontados na petição inicial são insuficientes para demonstrar que o agravante pretende discutir a validade da inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito e assim possibilitar a interpretação do conjunto da postulação. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator